Tribunal: TJSP
Processo: 2223104-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DERIVADA DE UMA MAL SUCEDIDA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DEMANDA PROPOSTA CONTRA A SEGURADORA QUE EMITIU APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO OBJETO DA DISCUSSÃO – PETIÇÃO INICIAL QUE ATRIBUI DIRETA E EXCLUSIVAMENTE AOS DEMAIS CORRÉUS QUE CONDUZIRAM O NEGÓCIO A PRÁTICA DA FRAUDE QUE TERIA DADO ORIGEM AOS DANOS – CAUSA DE PEDIR CUJOS TERMOS DESAUTORIZAM

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DERIVADA DE UMA MAL SUCEDIDA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DEMANDA PROPOSTA CONTRA A SEGURADORA QUE EMITIU APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO OBJETO DA DISCUSSÃO – PETIÇÃO INICIAL QUE ATRIBUI DIRETA E EXCLUSIVAMENTE AOS DEMAIS CORRÉUS QUE CONDUZIRAM O NEGÓCIO A PRÁTICA DA FRAUDE QUE TERIA DADO ORIGEM AOS DANOS – CAUSA DE PEDIR CUJOS TERMOS DESAUTORIZAM CONCLUIR, AINDA QUE EM TESE, PELA POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAR A SEGURADORA PELOS DANOS OCASIONADOS À AUTORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO – EXCLUSÃO DA SEGURADORA DA LIDE - DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO